Tribunal: TJES
Processo: 5010155-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010155-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERIC SILVA BRITO

AGRAVADO: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO E DE ACESSO À JUSTIÇA – NEGATIVA NÃO CARACTERIZADA –
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESCABIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA A SER OBJETO DE OPORTUNA ANÁLISE NO JUÍZO DE 1º GRAU – MULTA DIÁRIA – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR A RECALCITRÂNCIA DA ASSOCIAÇÃO EM EXIBIR DOCUMENTOS – SUSPENSÃO DAS CONTRAPRESTAÇÕES MENSAIS – MANIFESTO INTUITO DE SE DESLIGAR DA ASSOCIAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 5º, XX, DA CF/1988 – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) O fundamento adotado na decisão agravada de que “apesar de a parte autora aduzir que a requerida está lhe cobrando valor indevido, referente a prestação de serviço que não ocorreu, não foram juntados documentos capazes de demonstrar o alegado em sede de cognição sumária”, não constitui ofensa ao direito de ação e petição – que o autor já exerceu ao propor a demanda originária, conforme lhe é constitucionalmente assegurado – mormente porque a previsão supostamente contida no mencionado item 14.3 do regulamento da agravada é desconhecida até o momento, tanto que a própria parte demandante postula a exibição da documentação “vinculada a todo o aparato negocial e documental vinculada ao caso in examine”.

2)
Em que pese a bem articulada defesa da agravada, em sede de contrarrazões, de que constitui associação sem fins lucrativos, predomina no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a relação de consumo se caracteriza pelo objeto contratado que, no caso das associações de proteção veicular, é o rateio de valores das contribuições dos associados para reparação de prejuízos decorrentes de sinistro, o que torna irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos.

3)
A associação de proteção veicular embora, na prática, não possa firmar contrato de seguro, presta proteção em serviço similar ao de uma seguradora, de modo que associação e associação se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, do que decorre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

4)
Da incidência dos ditames da Lei nº 8.078/90 não resulta, por si só, a automática inversão do ônus da prova (pedido “iii”), já que referido ônus deve ser invertido desde que haja verossimilhança nas alegações do autor ou se restar demonstrada a sua hipossuficiência (CDC, art. 6º, VIII), o que não foi descortinado até o momento. No limiar em que se encontra o feito originário, não há mínimas condições de se reconhecer a hipossuficiência técnica do autor e, muito menos, a alegada abusividade e/ou nulidade de determinadas cláusulas do regulamento da Associação agravada que, presumidamente, será juntado quando sobrevir a sua peça de defesa para análise perante o Juízo de 1º grau.

5
)
No que se refere aos pedidos “v” e “vi”, descabe antever a recalcitrância da Associação requerida/agravada e, por conseguinte, cominar multa diária em seu desfavor, em exibir os documentos cuja essencialidade para o deslinde da controvérsia foi aduzida na petição inicial.

6)
Está descortinado o intuito do autor de se desligar da Associação agravada e, por conseguinte, não ser compelido ao pagamento das prestações mensais decorrentes do vínculo associativo, o que encontra abrigo no art. 5º, inciso XX, da Constituição Federal, segundo o qual “Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Eric Silva Brito
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES (Id origem 27189691), que indeferiu os pedidos de tutela provisória de urgência na “
ação ordinária
” ajuizada em face de
Associação Confiança de Proteção aos Automóveis do Brasil – Confiauto
.

Em suas razões recursais (Id 5895509), sustenta o agravante, em síntese:
(i)
aderiu as proposições da agravada, objetivando assegurar seu veículo, com o pagamento das prestações mensais;
(ii)
quando da ocorrência do sinistro, houve negativa por parte da agravada em prestar-lhe a cobertura prometida, não obstante ter continuado a efetuar a cobrança das contraprestações mensais;
(iii)
a relação entre as partes está submetida aos ditames da legislação consumerista, devendo ser determinada a inversão do ônus da prova em seu favor;
(iv)
na forma dos arts. 396 e seguintes do Código de Processo Civil, pode ser determinada a exibição de documentos e coisas;
(v)
o indeferimento da tutela de urgência constitui ofensa ao direito de petição; e
(vi)
está sendo impingido a pagar por um serviço não mais prestado, cuja prestação se fará impossível, a considerar a situação em que o veículo se encontra após a ocorrência do sinistro.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

De saída, transcrevo os pedidos de “tutela provisória” formulados na petição inicial, cujo indeferimento ensejou a interposição do presente recurso:

(i)
“A garantia do exercício do direito de ação e petição, na forma dos incisos XXXIV e XXXV do Artigo 5º da CF/88, suspendendo a eficácia do item 14.3 do Regimento Interno, possibilitando a continuidade tramitativa do presente”;

(ii)
“A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de Setembro de 1990) a demanda em voga”;

(iii)
“A inversão do ônus da prova, a luz da interpretação lógica do CDC”;

(iv)
“SUSPENDER/ABSTER/PROIBIR as cobranças mensais e os efeitos de possíveis restrições lançada em desfavor do REQUERENTE junto aos serviços de proteção ao crédito, sustando seus efeitos, referente aos contratos sub judice, possibilitando o REQUERENTE, dar continuidade a sua vida, sob pena de aplicação de multa cominatória”;

(v)
“Aplicar o posicionamento da 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - Ap 0003734-88.2015.8.08.0048 -, ao qual acosta-se a Ementa ao presente petitório, na oportunidade de arbitramento de multa cominatória”;

(vi)
A determinação exibitória documental contida nos Artigos 396 e SS do CPC, vinculada a todo o aparato negocial e documental vinculada ao caso in examine” (cf. Id origem 20493647, p. 37/38).

Pois bem, deve ser rejeitado o pedido “
i
” formulado pelo autor/agravante, de que lhe seja assegurado o exercício do direito de ação e petição, mediante suspensão da eficácia do item 14.3 do que seria o Regulamento da Associação requerida/agravada.

Isso porque, o fundamento adotado na decisão agravada de que “
apesar de a parte autora aduzir que a requerida está lhe cobrando valor indevido, referente a prestação de serviço que não ocorreu, não foram juntados documentos capazes de demonstrar o alegado em sede de cognição sumária
”, não constitui ofensa ao direito de ação e petição – que o autor já exerceu ao propor a demanda originária, conforme lhe é constitucionalmente assegurado – mormente porque a previsão supostamente contida no mencionado item 14.3 do regulamento da agravada é desconhecida até o momento, tanto que a própria parte demandante postula a exibição da documentação “
vinculada a todo o aparato negocial e documental vinculada ao caso in examine
”.

Acerca da aplicação dos ditames da legislação consumerista (pedido “
ii
”), é possível inferir, a partir da narrativa exordial, que o autor/agravante aderiu a “programa de proteção automotiva”, mediante associação, o que possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro e, por conseguinte, se submete ao Código de Defesa do Consumidor.

A título de ilustração, seguem precedentes deste egrégio Tribunal:

“(...) 1. A associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular aos seus associados adquire a qualidade de fornecedor conceituada no art. 3º, § 2º do CDC, porquanto presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária.

2. O associado que adere às cláusulas contratuais unilateralmente estabelecidas pela associação enquadra-se no conceito de destinatário final do serviço prestado, caracterizando a existência da relação de consumo.

3. Ainda que organizada sem finalidade lucrativa, quando a associação exerce atividade no mercado de consumo, a título oneroso, ela se submete às normas de proteção aos consumidores independentemente da sua natureza jurídica (...)”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo PJe nº 5018036-02.2021.8.08.0024, relª Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, julgado em 24/08/2023)

“(...)
4)
A relação jurídica mantida entre as partes, embora decorra de adesão a associação supostamente sem fins lucrativos, evidentemente possui natureza de consumo e, via reflexa, sujeita-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Reforça tal constatação a adesão do apelado às regras unilateralmente estabelecidas pela associação, de modo a receber o serviço oferecido na qualidade de destinatário final, fazendo com que a relação seja de consumo independentemente de se tratar ou não de uma relação securitária (...)”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0001743-40.2016.8.08.0049, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 23/03/2021, DJe 21/05/2021)

Em que pese a bem articulada defesa da agravada, em sede de contrarrazões, de que constitui associação sem fins lucrativos, comungo do entendimento hodiernamente predominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de que
a relação de consumo se caracteriza pelo objeto contratado
que, no caso das associações de proteção veicular, é o rateio de valores das contribuições dos associados para reparação de prejuízos decorrentes de sinistro, o que torna irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços.

2. (...)

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.028.764/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPARAÇÃO DE PREJUÍZOS. SINISTRO. VEÍCULO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. (...)

2. O entendimento predominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de que a relação de consumo se caracteriza pelo objeto contratado, no caso, rateio de valores das contribuições dos associados para reparação de prejuízos decorrentes de sinistro, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos.

3. (...)

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.638.373/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 29/04/2019, DJe de 06/05/2019)

Em assim sendo, a associação de proteção veicular embora, na prática, não possa firmar contrato de seguro, presta proteção em serviço similar ao de uma seguradora, de modo que associação e associação se enquadram, salvo melhor juízo, nos conceitos de consumidor e fornecedor, do que decorre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre que da incidência dos ditames da Lei nº 8.078/90 não resulta, por si só, a automática
inversão do ônus da prova
(pedido “
iii
”), já que referido ônus deve ser invertido desde que haja verossimilhança nas alegações do autor ou se restar demonstrada a sua hipossuficiência (CDC, art. 6º, VIII), o que não foi descortinado até o momento.

Em consulta aos documentos que instruem o processo originário, denoto a precariedade da prova documental até o momento produzida, da qual atribuo relevância somente à missiva encaminhada ao autor pela Associação agravada a fim de comunicar-lhe da
negativa
ao seu pedido de cobertura em virtude do sinistro que envolveu seu veículo (Id origem 20494319).

No limiar em que se encontra o feito originário, não há mínimas condições de se reconhecer a hipossuficiência técnica do autor e, muito menos, a alegada abusividade e/ou nulidade de determinadas cláusulas do regulamento da Associação agravada que, presumidamente, será juntado quando sobrevir a sua peça de defesa para análise perante o Juízo de 1º grau.

Já incursionando na análise dos pedidos “
v
” e “
vi
” – dada a ausência de citação até o momento, descabe antever a recalcitrância da Associação requerida/agravada – e, por conseguinte, cominar multa diária em seu desfavor – em exibir os documentos cuja essencialidade para o deslinde da controvérsia foi aduzida na petição inicial.

Diante disso, não há proveito útil na postulada aplicação do entendimento da egr. Quarta Câmara Cível no
processo nº
0003734-88.2015.8.08.0048
, cuja relatoria coube ao eminente Des. Robson Luiz Albanez e, no que ora nos interessa, manteve multa diária cominada em face da instituição bancária em virtude de sua resistência injustificada em exibir documentos, sem prejuízo da possibilidade de o Juízo de 1º grau assim proceder, na hipótese de não ocorrer a juntada espontânea pela Associação de documentos essenciais ao deslinde da controvérsia.

No que se refere ao pleito “
iv
”, tenho por descortinado o intuito do autor de se desligar da Associação agravada e, por conseguinte, não ser compelido ao pagamento das prestações mensais decorrentes do vínculo associativo, o que encontra abrigo no art. 5º, XX, da Constituição Federal, segundo o qual “
N
inguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado
”.

Não obstante a falta de pedido expresso de cessação do vínculo associativo, parece-me intuitivo que o autor/agravante não mais pretende permanecer como associado, ao postular a suspensão dos pagamentos mensais sem incorrer em mora, o que entendo ser um direito potestativo cujo exercício não pode ser obstado.

Ante o exposto,

dou parcial provimento ao agravo de instrumento
para, confirmando a liminar recursal outrora deferida:
(i)
reconhecer
a incidência da legislação consumerista ao caso concreto, cabendo ao Juízo de 1º grau, ao promover o saneamento do processo, apreciar o pedido de inversão do ônus probatório; e
(ii)

suspender
a eficácia do vínculo associativo no que se refere às contraprestações mensais a que o autor/agravante se encontra obrigado, devendo a Associação agravada se abster da sua cobrança e de inserir o nome/CPF do autor em cadastros restritivos de crédito, até a prolação de sentença na lide originária.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.